Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186 PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INFORMAÇÃO QUE DEVE SER PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 186, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil é expresso em estabelecer que o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato a ser praticado depender de providência ou informação que deve ser realizada ou prestada exclusivamente pelo assistido.
2. Essa prerrogativa conferida à Defensoria Pública busca garantir o acesso à justiça e o contraditório aos assistidos, pessoas economicamente hipossuficientes que podem não possuir telefone ou algum outro meio de contato.
3. Recurso conhecido e provido.